Tribunal: TJSP
Processo: 0005313-09.2008.8.26.0180
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cheque
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Erro material e omissão - Não ocorrência - Nítido caráter infringente dos embargos interpostos - Pretendida rediscussão de matéria que já foi objeto de apreciação por esta C. Câmara, relativamente à caracterização da prescrição intercorrente - Embargos rejeitados.